Tribunal: TJES
Processo: 5028254-89.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028254-89.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTERO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DAS TUTELAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. REFATURAMENTO DAS CONTAS COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. NARRA A PARTE AUTORA SER TITULAR DA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE N° 0160057457, SENDO O QUE O VALOR MÉDIO PAGO MENSALMENTE NAS FATURAS É DE R$100,00. ALEGA QUE CONTA DE JANEIRO/2021 FOI EMITIDA NO VALOR DE R$698,80 E A DE FEVEREIRO/2021 NO VALOR DE R$311,91. ADUZ QUE O LOCAL É UM PONTO COMERCIAL, PORÉM ESSE É APENAS UTILIZADO COMO GARAGEM E DEPÓSITO, ESTANDO ASSIM, OS REFERIDOS VALORES ACIMA DO SEU CONSUMO REGULAR.
A SENTENÇA DE PISO TORNOU DEFINITIVA A DECISÃO DE TUTELA PROVISÓRIA E JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA DETERMINAR A CORREÇÃO DAS FATURAS DE JANEIRO/2021 E FEVEREIRO/2021 DE ACORDO COM A MÉDIA HISTÓRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA, REFERENTE AO PERÍODO DE 3 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DO AUMENTO EXCESSIVO, DEVENDO AS FATURAS SEREM EMITIDAS, APÓS CORREÇÃO, NO PERÍODO DE 30 DIAS DE DIFERENÇA PARA VENCIMENTO ENTRE CADA UMA, POSSIBILITANDO O PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR, ALÉM DE CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, E NO MÉRITO PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
DIFERENÇA SIGNIFICATIVA NA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO DO AUTOR EM RELAÇÃO A FATURA DO DOS MESES ANTERIORES. EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA,
DE PER SI
, CONFIGURA DANO MORAL, PRESUMÍVEL COMO DECORRENTE DE FORMA AUTOMÁTICA DOS FATOS EM QUESTÃO, HAJA VISTA A ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.